Tribunal: TJDFT
Processo: 0008943-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008943-93.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47894405 - Pág. 10, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 332.658,99, referente aos requisitórios constantes do ID: 43364519, 43364538, 43364542, 43364545, 43364552, 43364555, 43367315, 43367338, 43367344 e 43367356. No ID: 48332452, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi resolvida em relação à substituída ELISA YOSHIE OKIDA, EDUARDO GOMES DA SILVA e ELIENE PESSANHA LOBATO (ID: 10955375, 34216265 e 10955304). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ELIANE DA SILVA LIMA, ELIAS SANTOS DOS PASSOS, ELEUSINA RODRIGUES SAMPAIO DE SOUZA, ELANE PINHEIRO PEIXOTO BOTELHO, EDVALDO MENDES CHAGAS, EDSON LOURENÇO DE JESUS, sucessores de ELIANE DORFLED DE ALMEIDA (TAYSA DORNFELD DE ALMEIDA MENDES, FELIPE DORNFELD DE ALMEIDA, KARINA DORNFELD DE ALMEIDA DOS REIS) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48332452). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 7 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador